Tribunal: STF
Processo: RE 501822
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte admite apenas acórdãos prolatados em recurso extraordinário, em agravo de instrumento ou em agravo no recurso extraordinário para a demonstração do dissídio jurisprudencial.



    3. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em acórdão prolatado em ação originária.



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual conduz à aplicação de nova sucumbência.



    5. Agravo interno desprovido.